Tribunal: STF
Processo: RHC 143058
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição por meio da qual a embargante propugna pela retirada do feito da pauta (destaque) da sessão virtual da 2ª Turma desta Suprema Corte (Lista 258-2020), “caso haja necessidade de arguição de questões de ordem ou de fato por este subscritor, eventualmente surgidas durante a sessão de julgamento [...]” (e-doc. 31).
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019, com a redação dada pela Resolução 669/2020 desta Corte, assim dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com fulcro no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    Todavia, no julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros do órgão fracionado. Nessa quadra, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    Em outras palavras, o julgamento em sessão virtual não prejudica a discussão sobre a matéria ou a análise de eventuais questões de ordem, prevalecendo, como se vê, a faculdade regimental conferida ao relator pelo art. 337, § 3º, do RISTF, incluído pela Emenda Regimental 51/2016, de submissão dos embargos declaratórios a julgamento por meio eletrônico. 
    No caso, a embargante ancora seu pedido na possibilidade “de arguição de questões de ordem ou de fato por este subscritor, eventualmente surgidas durante a sessão de julgamento”. Ora, para além do caráter abstrato e genérico da fundamentação trazida à lume, a matéria foi posta de maneira satisfatória nos embargos declaratórios, bem como que os autos estão instruídos com informações e manifestações suficientes ao julgamento do recurso. 
    Portanto, não vislumbro a particularidade fática apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator